Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-41.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027127-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUMAR ALVES SENABIO - CPF: 019.664.711-81 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO não demonstrada -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 150447271, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega que
o banco recorrido já havia realizado o bloqueio imediato da sua conta corrente do consumidor, sem qualquer comunicação prévia, a ocorrência de danos morais e a redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor era titular da conta bancária nº
1573671-7
, na instituição bancária reclamada, sendo que
no
dia 09/11/2021
, foi contactado para que tomasse providências de atualização cadastral, o que afirma que foi prontamente feito.

Aduz que recebeu informação via correspondência eletrônica de confirmação da atualização cadastral, caracterizando-a como aprovada e, na mesma data, também lhe foi concedido aumento automático de limite em cartão de crédito, majorando-o para
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Afirma que, no dia imediatamente subsequente, foi surpreendido ao tentar acessar o aplicativo da conta bancária virtual,
com uma mensagem de bloqueio da sua conta bancária.

Assevera que recebeu comunicação via
e-mai
l do reclamado de bloqueio imediato da sua conta corrente
, com encerramento definitivo em até 30 (trinta) dias,
sem qualquer justificativa, ocasião em que apresentou dados de outra conta bancária para efetivação de transferência de valores e, embora tenha realizado todos os procedimentos solicitados, relata que o banco demandado se manteve inerte.

Por tal motivo, narra que realizou contato com a central de atendimento do reclamado, registrando o protocolo administrativo nº. 211121377734246, o qual não foi atendido, bem como registrou reclamações nas plataformas Consumidor.gov sob nº. 2021.11/00005405869 e Reclame Aqui sob nº. ID 132900015, contudo,
não obteve êxito na resolução administrativa da questão.

O demandado, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, bem como, a inocorrência de danos morais.

A
magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Nesse sentido, apesar de a parte autora alegar ter sido surpreendida com a conduta da ré,
vejo que ela própria anexou no ID nº 81361334,
print
de e-mail enviado pela instituição bancária onde avisava a consumidora acerca da relação entre as partes seria encerrada, e dava as instruções sobre o que fazer e como proceder
, veja-se:

(...)

Ou seja, houve a notificação da parte autora acerca do desinteresse do Banco requerido em manter a referida conta bancária ativa, não tendo infringido qualquer dispositivo de lei, sendo exercício regular das atividades do réu
, não tendo que se falar em indenização por danos morais por tal motivo.

Observo que o autor relata que havia valores em sua conta bancária, contudo, em momento algum faz prova de tal, não tendo sequer indicado qual o valor existente e ainda, não comprovou que tenha indicado os dados bancários, como requeridos pela ré, para que a devolução fosse feita, não tendo a versão autoral a robustez necessária para a procedência da pretensão posta.

(...)

Tal decisão se deu com base na Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000,
podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros serviços bancários.
Isso é o que está previsto no Código Civil Brasileiro que assim preleciona:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

A manutenção obrigatória da relação contratual viola o artigo 421 do CC/02 que assegura a liberdade de contratação, não podendo a instituição financeira reclamada ser obrigada a manter a autora como cliente, motivo pelo qual não procede o pedido de restabelecimento da conta corrente, cheque especial, cartão de crédito, etc.

Ou seja, como dito, o término do relacionamento por iniciativa da ré, fundado no desinteresse comercial não configura ilegalidade
. (...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço do demandado, o qual a notificou do encerramento da conta,
com a devida antecedência,
bem como, da necessidade de retirada dos valores existentes no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação
.

No caso, o autor estava plenamente ciente do encerramento da conta e de seu bloqueio após o prazo assinalado pelo réu na notificação, não havendo responsabilidade do reclamado pelos inconvenientes alegados pelo reclamante, nem a prática de qualquer ato ilícito pelo banco demandado.

A propósito:

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência, com consequente apelo do autor.
Possibilidade de encerramento unilateral da conta pela instituição financeira, ante desinteresse comercial e notificação prévia, a observar o disposto no artigo 12 da resolução 2.025 do Banco Central do Brasil
. Não demonstração de ocorrência de dano indenizável, ademais. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10399675220178260224 SP 1039967-52.2017.8.26.0224, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2019) (grifei)

Ademais, a parte autora nem sequer descreveu nos autos eventual valor que possuía na sua conta bancária, nem demonstrou que indicou outra conta para recebimento da transferência dos supostos valores, tampouco comprovou que tentou realizar a transferência para nova conta bancária e foi negada pelo reclamado, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

Desta feita, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar ao reclamado o dever de produzir prova negativa.
Portanto, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, não comprovada à falha na prestação do serviço do reclamado, não há se falar em indenização por danos morais.

Desse modo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª. Juíza sentenciante, devendo ser mantida a sentença prolatada em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022